Tribunal: TJDFT
Processo: 0754183-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754183-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA GUERREIRO DA SILVEIRA, ANTONIO GUERREIRO DA SILVEIRA, ANTERO BEZERRA NETO EMBARGADO: CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, TANIA MARIA GUERREIRO SILVEIRA BARROS, C. G. O. D. S., FERNANDO ERICK FERREIRA SILVEIRA, BRUNO WERICK FERREIRA SILVEIRA, DERICK FABRICIO FERREIRA SILVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestar sobre o que contido no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 76439664) e sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões (ID 75737121) nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora